Tribunal: TJBA
Processo: 0503265-96.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503265-96.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SOLANGE DANTAS PACHECO DOS SANTOS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III E §1º, DO CPC. VALOR ÍNFIMO DO DÉBITO EXECUTADO (R$ 1.070,25). TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. II – Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da extinção do feito por abandono processual, diante da inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para impulsionar o processo, e a existência de interesse de agir em face do valor exíguo do crédito tributário executado. III – Razões de decidir 3. Constatada a citação válida da executada e a posterior intimação pessoal do Município para indicar pagamento ou bens penhoráveis, sua inércia legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. 4. A execução fiscal, ademais, é de valor ínfimo (R$ 1.070,25), o que autoriza, de ofício, o reconhecimento da ausência de interesse de agir, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral, segundo o qual a tutela jurisdicional não deve ser prestada quando desproporcional ou antieconômica. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, regulamentando a tese do STF, determinou a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando inertes ou sem bens localizáveis, hipótese verificada no caso concreto. 6. Mantém-se, portanto, a sentença extintiva, acrescido, de ofício, o fundamento da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV – Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido, com manutenção da sentença e acréscimo, de ofício, do fundamento da ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal em razão da inércia do exequente quanto ao cumprimento de ordem judicial após a citação válida, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, sendo igualmente cabível, de ofício, a extinção por ausência de interesse de agir, quando o valor executado for ínfimo, conforme fixado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0503265-96.2018.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelada, SOLANGE DANTAS PACHECO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, acrescendo, de ofício, o fundamento da ausência de interesse processual, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)